Tribunal: TJMT
Processo: 1026702-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026702-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026702-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA
IMPETRANTE: VANESSA SAEKO WATANABE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL – DESPROPORCIONALIDADE FACE A POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente pelas práticas dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

“Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026702-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA
IMPETRANTE: VANESSA SAEKO WATANABE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Maykon Jonatas Amaral Costa
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Afirma que
“a prisão preventiva está sendo utilizada para aplicação antecipada de pena, e não como garantia da ordem pública, como faz menção o Ministério Público e a Autoridade Coatora”,
além de violar o princípio da presunção de inocência.

Assevera que encontra-se segregado desde 23-9-2022 – há mais de um ano – sem a prolação da sentença, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Sustenta que
“o fato imputado ao Paciente (integrar organização criminosa), conforme o meio de prova apresentado pelo órgão acusatório, são conversas de WhatsApp ocorridas entre Dezembro/2019 ao início de Janeiro/2020, e não existe nenhuma prova ou indício ou elemento que corrobore a afirmação da Autoridade coatora, que o Paciente continuou a praticar delitos ou esteve integrado a organização criminosa, afastada a contemporaneidade da medida cautelar extrema”.

Alega que,
“mesmo levando em consideração a pena máxima aplicada ao delito (oito anos), mais a detração pelo período em que o Paciente se encontra segregado cautelarmente, levaria a aplicação de regime prisional mais brando”.

Por fim, conclui que
“é inequívoco o constrangimento ilegal, e cabível o presente habeas corpus, pois, além da inexistência de contemporaneidade da medida cautelar e o excesso de prazo na formação da culpa, existe a configuração de antecipação de pena, que ocasionam claramente, lesão ao direito de locomoção do Paciente, que por outro motivo não se encontra preso”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026702-80.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Segundo ressai dos autos, a prisão preventiva do paciente,
Maykon Jonatas Amaral Costa
, foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

[...]
Maikon Jonatas Amaral Costa, vulgo “Zé Pequeno”.

O representado ostenta a ação penal CI 11927703, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, pelo crime de tráfico de drogas
”.

Após a audiência de instrução e julgamento, o juízo
a quo
reapreciou, em 20-10-2023, a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a nestes termos:

“As defesas técnicas dos acusados FÁBIO, SÉRGIO, EDVALDO, WAMBASTHER, MAIKON e JEFERSON pugnaram pela revogação da prisão preventiva, cada qual como seus argumentos, muito embora semelhantes.

[...]

A defesa do acusado MAYCON, na mesma linha de raciocínio do demais, sustentou que os fatos imputados são anteriores ao ano de 2019, o que afastaria o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva, e, via de consequência, os pressupostos autorizadores da medida, consistente na garantia da ordem pública e da instrução criminal e aplicação da lei penal.

[...]

Feito este breve resumo dos fundamentos defensivos, passo analisar acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar dos acusados em destaque.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, consoante já exposto em diversas decisões pretéritas, modo a ser desnecessária nova exposição fática e indicativa de elementos informativos, com fim de evitar tautologias inoportunas.

Diante disso, resta apenas aferir se ainda se faz presente o requisito do perigo da liberdade e sua atualidade, consistentes na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Como já anotado, o principal fundamento das defesas é a falta da contemporaneidade ou atualidade da medida cautelar de prisão, fator que retiraria a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, diante da distância dos fatos imputados na denúncia.

Malgrado os fatos terem, em tese, se dado antes do ano de 2022, isso não acarreta, automaticamente e por si só, a revogação da prisão dos acusados, porquanto deve ser levado em consideração todo o contexto-fático a circundar os delitos praticados, sobretudo porque alguns crimes imputados ostentam natureza permanente, supostamente praticados por uma das maiores e mais perigosas facções criminosa atuante no Estado de Mato Grosso e no País como um todo.

É evidente a natureza criminosa da facção Comando Vermelho-MT, que já protagonizou e ainda protagoniza quase que diariamente inúmeros e bárbaros eventos delituosos, a gerar com isso um verdadeiro pavor e temor na polução, periclitantes, portanto, para ordem pública e paz social.

Tais fatores são mais do que suficientes para inferir-se a periculosidade de seus membros - sobretudo aqueles aos quais, como os acusados destacados e demais denunciados, fazem parte do núcleo mais alto e importante da ORCRIM, o qual é confiado à imposição de diretrizes e ordens específicas aos demais núcleos de execução da ORCRIM espalhados pelo Estado, os quais, como se sabe, cotam com milhares de membros, que em cumprimento de ordens da cúpula, cometem a mais variada sorte de crimes, muitos deles cometidos com extrema e ostensiva violência e grave ameaça, além do prejudicial tráfico de drogas ilegais.

Na dicção do Supremo Tribunal Federal, aliás, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021.

Deveras, é irrelevante, desse modo, se a prática do crime é atual ou não, porquanto o requisito da contemporaneidade se vincula aos fatos que autorizaram a medida cautelar, assim como os riscos que ela se propõe obstar, e, não, a data efetiva do cometimento do delito, sobretudo quando se tratar de crime organizado, o qual possui natureza de crime permanente.

Por isso, a contemporaneidade não estaria diretamente ligada ao início ou ao fim de uma investigação criminal, tampouco à data da prática do fato delitivo, e sim à necessidade da medida cautelar extrema, o que pode se revelar a qualquer tempo.

A hipótese dos autos, não bastassem os fatos imputados não serem tão distantes assim, já que teriam ocorrido entre 2019 e 2021, os acusados, conforme dito alhures, figuram como membros importantes da perigosa facção criminosa, a qual, de forma contemporânea, continuam a praticar toda espécie de delitos, contra o patrimônio, contra a vida, contra a saúde pública e assim por diante.

Portanto, não é prudente e nem conveniente, nessa quadra processual, independente do fim da instrução ou distância dos fatos criminosos, colocar em liberdade suspeitos que supostamente figuram como pessoas relevantes e atuantes dentro do organograma do grupo criminoso, que, como se sabe pela praxe forense, continua, diuturnamente, a praticar crimes periclitantes para ordem pública.

De qualquer modo, tenho que somente quando da prolação da sentença é que se terá maiores elementos para averiguar-se novamente a necessidade das segregações cautelares, em vista da notória e inconteste periculosidade da facção Comando Vermelho, grupo o qual teoricamente os acusados integram como membros destacados e com funções relevantes.

Por isso, é prudente deixar para sentença o novo enfretamento de tal questão, porquanto somente em tal oportunidade é que será possível uma atenta e pormenorizada incursão nas provas produzidas, conseguindo, com isso, mais subsídios e certeza sobre os fatos imputados e sobre a necessidade ou não da manutenção das prisões cautelares.

De mais a mais, no que tange aos argumentos de que em eventual condenação o regime a ser fixado seria menos gravoso do que a privação de liberdade, somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, por ser defeso, no curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal.

Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de revogatórios, MANTENDO os acusados presos preventivamente por esses autos”
(id. 190025676).

Nesse quadro, a segregação preventiva, em tese, se justifica para garantir a ordem pública em face do envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, além da sua reiteração delitiva [autos n. 0022582-44.2019.811.0002 – pelo crime de tráfico de drogas, executivo de pena n. 0016847-46.2015.8.11.0042 – pelo delito de roubo majorado].

Cito precedentes do STJ:

[...] A prisão cautelar do agravante se legitima para a garantia da ordem pública, com a prevenção da reiteração delitiva, considerando, notadamente, que ele foi colhido em flagrante na posse de quantidade razoável de entorpecente - 129 gramas de cocaína -;
que o delito foi praticado quando ele cumpria pena em regime aberto pela prática de delito anterior; e que conta com diversas anotações criminais anteriores
. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada,
pois a necessidade de minorar ou interromper a atuação do Agravante em organização criminosa
,
ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública).
[...]
(STJ, AgRg na PET no HC n. 809.193/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 814.224/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Outrossim,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Depois, “
a imposição da constrição processual
em nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
(TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:

“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
[STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, vinte denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justifica a demora para a concretização da instrução.

Ademais, houve realização de interceptações telefônicas durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, além da impetração de diversos
habeas corpus
[inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça], o que também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

De mais a mais, a instrução criminal foi encerrada em 9-10-2023 [há apenas 1 mês], estando o feito aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes, o que também
retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ,
notadamente porque não há inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

De toda sorte, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do acusado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

No tocante à alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade, imperioso salientar que, embora as mensagens citando o envolvimento do paciente tenham sido, ao que tudo indica, interceptadas no final de 2019, consoante se extrai do Inquérito Policial n. 071/2019/R379,
“os demais levantamentos de campo realizados em todas as regiões
demonstram a continuidade e atualidade das ações da organização criminosa
”
, inclusive com vários investigados sendo presos praticando a traficância ao longo de 2020 e 2021.

A propósito, o juízo
a quo
consignou em sua decisão que
“
a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação
, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento”
.

O magistrado, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda acrescentou que
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021).

Neste viés, não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, notadamente porque ela foi decretada para garantia da ordem pública, como forma de cessar a atuação de suposto integrante de organização criminosa na prática reiterada de delitos.

Por fim, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista
apresentar natureza distinta da prisão final,
existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

No mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] 9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Dessa forma, a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Maykon Jonatas Amaral Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023